Tribunal: TJDFT
Processo: 0712047-12.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). PRESCRIÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA. RECUSA PELO ENTE FEDERATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte ré apresentou contrarrazões. A parte autora recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita (ID 16953171 – pág. 1).

2) Recurso interposto pelo autor onde requer a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da negativa injustificada do fornecimento do medicamento Pembrolizumabe (Keytruda) pelo convênio da Polícia Militar do Distrito Federal.

3) O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. É dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira.

4) O recorrente é portador de linfoma difuso de grandes células B (câncer de medula óssea), desde 2017, e se submeteu a diversos tratamentos, sendo que recentemente foi indicado por médico que o acompanha o medicamento Pembrolizumabe (Keytruda) em caráter de urgência. Observa-se que o recorrente possui convênio de saúde com a Polícia Militar do Distrito Federal, e nos termos do que dispõe o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, tem direito à assistência médico-hospitalar que inclui a prevenção, conservação e recuperação da saúde, abrangendo os serviços médicos e farmacêuticos (Lei no 7.289/1984, art. 50, V, e).

5) No entanto, no caso, o recorrente recebeu a negativa por parte do convênio com a Polícia Militar do Distrito Federal, sob o fundamento de que o medicamento não estaria contemplado no contrato vigente, e ainda teria caráter experimental, conforme se constata no documento de ID 16952505 – pág. 9, datado de 03/12/2018.

6) Para caracterização da responsabilidade civil do Estado por omissão mostra-se necessária a demonstração da conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa. No presente caso, não há indicação de recusa injustificada do Estado em fornecer o medicamento pleiteado, pois a documentação acostada demonstra que a negativa se deu pelo convênio, e não houve pedido administrativo junto à Secretaria de Saúde do DF. Portanto, segundo consta dos autos, inclusive da própria inicial, não houve recusa no fornecimento da medicação pelo ente federativo, e sim pelo Convênio que o recorrente possuía com a Polícia Militar.

7) Assim, como bem destacado na sentença recorrida, não foi comprovada a existência de dano de natureza extrapatrimonial, mesmo porque a tutela de urgência garantiu o rápido recebimento do remédio pleiteado, de modo que o autor não permaneceu por longo período sem prosseguir com seu tratamento médico, evitando, com isso, danos à saúde. Acrescente-se, ainda, conforme mencionado, que a recusa não se deu pelo ente federativo.

8) Embora a situação vivenciada pelo recorrente possa ter causado certa frustração e aborrecimentos próprios do cotidiano, não se vislumbra a presença dos elementos para caracterizar a responsabilidade civil do Estado por omissão, apto a ensejar a sua condenação à reparação, por dano moral. (Acórdão 1136503, 07082239620188070001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA)

9) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10) Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais), no entanto a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ao recorrente.

11) A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).